Tribunal: TCU
Processo: 008.919/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação indevida de recursos de precatório do então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), em despesas desvinculadas de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 779/2024-TCU-Plenário , em desfavor do Município de Campos Sales/CE e do ex-prefeito, Sr. Moésio Loiola de Melo, para analisar a regularidade da aplicação dos recursos públicos oriundos de precatórios do Fundef em finalidades distintas daquelas previstas no art. 21, da Lei 11.494/2007, c/c o art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Município de Campos Sales/CE, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares as contas do Município de Campos Sales/CE, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Moésio Loiola de Melo; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Moésio Loiola de Melo, nos termos dos art. 1o, inciso I, 16 inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no Estado do Ceará, nos termos do art. 23, inciso III, alínea, a, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza (débito/crédito) 12/7/2017 (2.857.102,63) C 13/7/2017 700.000,00 D 24/7/2017 130.000,00 D 25/7/2017 150.000,00 D 27/7/2017 75.000,00 D 29/8/2017 200.000,00 D 20/9/2017 220.000,00 D 3/10/2017 200.000,00 D 18/10/2017 200.000,00 D 19/10/2017 200.000,00 D 25/10/2017 51.000,00 D 26/10/2017 340.000,00 D 1/11/2017 240.000,00 D 4/12/2017 150.000,00 D 8/12/2017 220.000,00 D 13/12/2017 500.000,00 D 13/12/2017 100.000,00 D 27/12/2017 193.000,00 D 10/1/2018 250.000,00 D 1/2/2018 148.010,00 D 5/6/2018 235.000,00 D 17/7/2018 138.000,00 D 5/9/2018 21.000,00 D 9.5. aplicar ao Sr. Moésio Loiola de Melo a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da data da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação da decisão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.